Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715451-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCI JUDITE BARBARO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NELCI JUDITE BARBARO contra decisão proferida na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer proposta pela agravante contra o agravado BANCO DO BRASIL SA (autos no 0714117-82.2020.8.07.0001), pela qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Porto Lucena/RS. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 63267206 dos autos de origem): “O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. A interpretar o dispositivo de forma míope, sem considerar a realidade social, acaba-se por violar o direito ao adequado acesso à justiça. Embora o processo tramite por meio eletrônico, as partes e os advogados perdem o acesso ao magistrado, na contramão das noções humanísticas da magistratura, que visa a afastar o processo mecanizado de tomada de decisões, sem atentar que o processo não dever encarado como folhas de papel ou, atualmente, dados eletrônicos. Para que a parte autora e seus advogados tenham acesso ao magistrado ou pagam as passagens e diárias (gerando custos demasiados) ou substabelecem para outros advogados, perdendo o vínculo inicial entre cliente e patrono. A parte autora reside em Loteamento Uruguai, no sem no, Interior, na cidade de Porto Lucena/RS. Como se observa, a vinda dos autos a este juízo não atende aos interesses sociais, além de comprometer a gestão de processos, com a distribuição de feitos sem vínculos com o juízo. Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Porto Lucena/RS.” A agravante defende o cabimento do presente recurso em razão de julgado do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi fixada tese no sentido da mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil desde que haja urgência vinculada à inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, o que seria o caso dos autos, uma vez que a não apreciação da matéria pelo Tribunal nesse momento processual ensejará a remessa dos autos ao Juízo de outra Comarca, fato que dificultaria o exercício do direito de ação da agravante. Aduz que o ajuizamento da ação em Brasília, ao contrário do que constou na decisão agravada, ocorreu em observância ao Código de Processo Civil, que determina ser competente o juízo do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré. Por fim, requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o reconhecimento da competência da Circunscrição de Brasília e, por consequência, definir seja o feito processado e julgado pelo douto Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, prolator da decisão agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o, do artigo 101 do Código de Processo Civil, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, a agravante, no mês de março de 2020, auferiu renda bruta de R$ 2.852,93 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) - ID 63112503 dos autos de origem, renda compatível com o que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, tenho por comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, razão por que defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, o Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do pretendido efeito suspensivo. A probabilidade do direito encontra-se presente, uma vez que a agravante ajuizou ação, cujo objeto é direito pessoal, em face do Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. O Código de Processo Civil dispõe acerca da competência territorial nos art. 42 a 66. Especificamente em relação às ações fundadas em direito pessoal, o art. 46 dispõe, como regra, que será competente o foro do domicílio do réu: “Art. 46 A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” Referida regra de competência está compreendida na seara da competência territorial, que, relativa, não admite, em regra, declinação de ofício – súmula 33 do c. STJ, razão por que incumbe ao réu, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, II do CPC). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS DE VALORES DE PASEP. RÉU COM MAIS DE UM DOMICILIO DO RÉU. FORO COMPETENTE. ESCOLHA DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Não é lícito ao Juiz, de ofício, declinar da competência em favor do Juízo de Canindé/PE, onde domiciliado o Autor e situada a agencia do Banco do Brasil na qual foram realizados o saque dos valores do PASEP, pois conforme dicção do artigo 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicilio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Por outro lado, mesmo nos casos que envolvem relação de consumo, se o consumidor opta por ajuizar a demanda em foro diverso do seu domicílio, há que se compreender que se assim o faz, é porque considera que o foro eleito lhe será mais benéfico. 2. Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe os artigos 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para que os autos prossigam curso regular no Juízo da 7a Vara Cível de Brasília.” (Acórdão 1217867, 07186450220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Quanto a perigo de dano e conforme frisa a agravante, a remessa dos autos a outra Comarca dificultaria o exercício do seu direito de ação. Portanto, diante da verossimilhança dos fatos alegados pela agravante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se. Intime-se a agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado por ainda não ter sido citado. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora